Tribunal: TJMT
Processo: 1015690-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015690-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JEAN PAUL DIAS - CPF: 627.472.311-00 (AGRAVANTE), ORION VEICULOS LIMITADA - ME - CNPJ: 37.444.460/0001-19 (AGRAVADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 028.682.876-62 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA QUE DEVE RESPEITAR O LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS JÁ DETERMINADO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1007036-64.2021.8.11.0000 – CONSTRIÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE ENCONTRADO EM CONTAS DIVERSAS EM NOME DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS DIVERSAS DA PENHORA – BLOQUEIO DA CNH, DO PASSAPORTE E DO CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A penhora via SISBAJUD contempla todas as contas de titularidade do Executado, de modo que, na eventualidade de ser verificada quantia depositada, que não possui nenhuma relação com o recebimento de salário pelo devedor, não há qualquer irregularidade na medida.

A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido
(TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021).

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN PAUL DIAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 285/2002 - 0010042-37.2002.8.11.0041, movido por ORION VEÍCULOS LIMITADA - ME, deferiu o pedido para autorizar, via SISBAJUD, a penhora de dinheiro nas contas bancárias da parte executada, de acordo com a regra prevista no art. 837, do CPC, na modalidade teimosinha, por de trinta dias, bem como determinar o bloqueio da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito em nome devedor.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta embora exista a possibilidade da realização de constrições através da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, com fundamentos nos princípios da colaboração, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, o pedido deve estar pautado na razoabilidade da renovação da medida, isto é, (i) na alteração da situação econômica do executado ou (ii) no decurso do tempo suficiente entre os pedidos.

Relata que a Magistrada
a quo
não analisou o quadro fático-probatório dos autos, pois
“não há provas da alteração da condição financeira do devedor; de que não houve o transcurso de um lapso temporal razoável desde a última consulta e de que já havia penhora de 30% recaindo sobre os rendimentos líquidos do Agravante, ou seja, quanto a questão da situação financeira do Agravante este Tribunal já havia analisado e decidido”.

Esclarece que a ausência de decurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência impede a reiteração da pesquisa, haja vista que além de ser pouco provável a alteração da situação econômica do Agravante/Executado, o prazo entre outro pedido para mesma medida é ínfimo.

Destaca, ainda, que
“ao conceder a ordem de bloqueio pela chamada ‘teimosinha’ sem excluir a conta salário do Agravante (conta corrente 00023892-8, Agência 2295, Caixa Econômica Federal 104), que já está com penhora de 30% dos seus rendimentos líquidos desde março de 2021 (doc. 13), por força de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 1007036-64.2021.8.11.0000 (doc. 09), complementado pelo julgamento dos Embargos de Declaração, por este Tribunal Estadual, permitiu o bloqueio integral dos rendimentos do Agravante”.

Quanto às demais penalidades restritivas, aduz que no julgamento da ADI 5941/DF, ao reconhecer a constitucionalidade do artigo 139, IV, do CPC, o STF ressaltou a
“necessidade de equilibrar a efetividade do processo de execução com a proteção dos direitos individuais, como a dignidade da pessoa humana e o direito de ir e vir, de modo que a sua aplicação deverá ser feita com a devida ponderação dos direitos fundamentais envolvidos”
. Ou seja, a aplicação das medidas atípicas, previstas no aludido dispositivo, é válida desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Discorre que o STJ se posicionou no sentido de que para se adotar as medidas atípicas há necessidade de correlação entre a medida e o reflexo direto no patrimônio do executado e não sobre ele próprio a fim de lhe causar constrangimento que não se mostra razoável e proporcional, na medida em que não garante a satisfação do crédito.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja indeferido o pedido nova penhora acima dos limites de 30% dos rendimentos líquidos, em respeito a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 1007036-64.2021.8.11.0000, bem com seja afastada a ordem de bloqueio da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito em nome devedor.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de realizar o pagamento do preparo por possuir as benesses da assistência judiciária.

A liminar foi deferida (Id. 220124173).

Contraminuta, no Id. 224142687, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto contra a decisão liminar (Id. 226391680).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador

DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O artigo 139, IV, do CPC dispõe que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Depreende-se, pois, que o legislador concedeu ao Julgador a faculdade de impor medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias às partes, a fim de trazer efetividade às suas decisões.

De outro lado, verifica-se que não especificou quais seriam estas medidas, cabendo, assim, ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do disposto no artigo 8o do mesmo Digesto Processual,
in verbis
:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

No caso dos autos, com a devida vênia aos posicionamentos em contrário, penso que eventual deferimento da medida atípica para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à sua dignidade humana e garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Assim, não se afigura a possibilidade de satisfação do crédito por meio da medida pretendida, qual seja, o bloqueio da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito em nome do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito”
(TJ-MT 10060718620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR – ART. 5, XV, DA CF/88 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.”
(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – MEDIDA CONSTRITIVA – SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE INTERNET – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA. – A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido”
(TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021).

Quanto à ordem de penhora de verba salarial, ao julgar o Agravo de Instrumento n° 1007036-64.2021.8.11.0000, complementado pelo julgamento dos Embargos de Declaração, esta c. Câmara restringiu a constrição judicial em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo Agravante/Executado, o que se entende por abranger eventuais verbas extraordinárias, tais como férias e 13o salário, limitada à margem consignável existente, o que veda a constrição de qualquer valor acima desse percentual.

No caso apresentado, a penhora via SISBAJUD contempla todas as contas de titularidade do Executado, de modo que, na eventualidade de ser verificada quantia depositada, que não possui nenhuma relação com o recebimento de salário pelo Devedor, não haverá nenhuma irregularidade na medida, tampouco esta penhora estaria limitada aos 30% (trinta por cento).

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – MODALIDADE"TEIMOSINHA" - CABIMENTO - Decisão agravada que indeferiu a realização de nova ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha" – Cabimento – Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente - Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC – Realização de nova pesquisa via sistema Bacenjud determinada, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha" – Decisão reformada - Agravo provido”
(TJ-SP - AI: 21273879520228260000 SP 2127387- 95.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022).

Portanto, não há nenhuma irregularidade na realização de penhora via SISBAJUD nas contas bancárias de titularidade do Executado/Agravante, consoante entendimento jurisprudencial acerca do tema, sendo certo que, em caso de eventual impenhorabilidade, caberá ao Devedor comprovar a impossibilidade de constrição do valor após o bloqueio judicial, não podendo ser presumida a impenhorabilidade de todos os valores existentes em distintas contas bancárias de titularidade do Executado.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a ordem de bloqueio da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito em nome do devedor.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 226391680, aviado pela parte agravada contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024